Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-74.2018.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719897-74.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: WILSON MARTINS DE OLIVEIRA e MARINALDA ALVES COSTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença, em que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, por entender que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária. Em razão do julgamento do RE 870.947/SE, no qual o Supremo Tribunal Federal repeliu a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório e considerou o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) mais adequado para recompor a perda do poder de compra, intime-se o agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente agravo de instrumento. Brasília – DF, 28 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1